Tribunal: STF
Processo: RE 112702
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-03-24
Data de publicação: 1987-03-24

Ementa:
PRECATORIO JUDICIARIO.
CONSTITUIÇÃO, ART. 117 E PARAGRAFO 1.. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DE O VALOR DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA,
FIXADO EM CRUZEIROS, CONVERTER-SE EM ORTNS, DEVENDO O PAGAMENTO,
RESULTANTE DO PRECATORIO, EFETUAR-SE PELA QUANTIA CORRESPONDENTE
AO VALOR DAS ORTNS, NA DATA DE SUA EFETIVAÇÃO. EMBORA CABIVEL A
CONVERSAO DO VALOR DA CONDENAÇÃO EM ORTNS, NÃO E POSSIVEL A
DETERMINAÇÃO PARA QUE O PAGAMENTO SE DE PELO VALOR DAS ORTNS NA DATA
EM QUE EFETUADO, MAS TÃO SÓ, NO MONTANTE A APURAR-SE A 1. DE JULHO
DO ANO EM QUE EXPEDIDO O PRECATORIO. REQUISIÇÃO DO PAGAMENTO EM
QUANTIA CERTA. ORIENTAÇÃO DO STF FIRMADA NO JULGAMENTO DA
REPRESENTAÇÃO N. 1.238/SP E DO RE N. 103.684-2/SP. ARESTO QUE
OFENDEU O ART. 117, PARAGRAFO 1., DA CONSTITUIÇÃO, REGULARMENTE
PREQUESTIONADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.